Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-11.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001841-11.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTACILIO POTOWARA - CPF: 702.971.051-75 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OTACILIO POTOWARA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, no 0001841-11.2018.8.11.0004 – Cód.271320, movida em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença ainda revogou a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que é indígena, idoso, analfabeto funcional, de pouca instrução, que sabe apenas desenhar o seu nome, e que não tem discernimento algum para celebrar um contrato, sem que seja confeccionado procuração pública em cartório, acompanhada de duas testemunhas.

Assevera que o juízo do processo cometeu equívoco em reconhecer a validade de um contrato firmado com analfabeto sem estar munido de instrumento público.

Destaca que o Magistrado de primeira instancia condenou a parte Apelante em litigância processual, contudo, não há nos autos nenhuma prova da má-fé processual do Apelante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de conceder à parte Apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, afastando a condenação de litigância de má-fé, que seja reformada r. decisão, declarando a nulidade do contrato trazido aos autos e dando provimento nos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Num. 18418010)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado n.o 559706038, que segundo a parte Apelante/Autora, é inexistente.

Sustenta a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, o autor requer o provimento do recurso de apelação para, primeiramente, reformar a sentença para manter à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

O apelante, inicialmente invocando os documentos já carreados para os autos, reitera a declaração de que não possui condições de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, pois é aposentado percebendo mensalmente o valor de um salário mínimo, e requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Infere-se ainda que o Juízo do feito revogou a gratuidade judiciária então concedida ao autor/apelante em razão do reconhecimento da litigância de má-fé da sua parte quando da distribuição do feito.

O apelante aduz que, na sentença, o Juiz “a quo” considerou que houve má-fé processual na propositura da ação sem fundamentar juridicamente qual a conduta, nem ao menos indicar o dispositivo legal para revogação do benefício constitucional, outrora já deferida nos autos.

Afirma que a má-fé narrada pelo Juiz “a quo” não encontra previsão legal para justificar a revogação da justiça gratuita à parte autora, ora apelante, razão pela qual merece ser reformada a r. decisão por este Tribunal.

No tocante ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho que o recurso comporta provimento. Isto porque, eventual alteração da verdade dos fatos da parte, por si só, não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, é preciso que se configure o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Com tais ponderações, considerando os documentos anexados pela autora, permite-se que seja reafirmada a gratuidade judiciária que havia sido concedida na ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, II, CPC/15. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:
Eventual reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária.
Ademais, pelos documentos anexados, permite-se que seja restabelecida a gratuidade à autora, considerando os parcos vencimentos percebidos. Recurso provido no ponto. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Caracterizada a litigância de má-fé da autora, nos termos do art. 80, II, do CPC/15, porquanto alterou a verdade dos fatos. Penalidade mantida. Deram parcial provimento ao apelo. ” (TJRS, Apelação Cível No 70077849446, Relator: Res. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA Décima Nona Câmara Cível, Julgado em 27/09/2018). (Destaquei)

Destarte, tal deferimento supre a ausência de pagamento de preparo, eis que concedido o benefício da Justiça Gratuita, face anterior concessão e a prova documental que demonstra a insuficiência econômico-financeira do apelante.

Assim, reformo a sentença para manter a gratuidade anteriormente deferida e indevidamente revogada pelo magistrado “a quo”.

DO MÉRITO

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Nota-se que fora carreado na contestação do requerido a cópia do contrato de empréstimo (Num.18417012 – Pág.1/3 e Num.18417013 – Pág.1), contrato n.o 559706038, legalmente formalizado, que o autor se insurge. Ainda, cópia dos documentos pessoais do autor (Num. 18417014) além de “Documento de Crédito – DOC – Recibo do Remetente No.559706038” no valor de R$ 668,06 (seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos), tendo como beneficiário a parte Autora.

Transcrevo trecho da r. sentença que bem mencionou:

“Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do ajuizamento da ação.

E vamos além: houveram várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, apresenta o contrato efetivado entre as partes, contendo a própria firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas.

(...)

No que refere à alegação de que, por ser pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”).

(...)

Vê-se, portanto, que a parte que agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado.

Pergunta-se: se o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os valores que constavam em sua conta?

(...)

Portanto, não pode querer a parte que já usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, querer alegar uma questão pessoal – que somente a ela beneficia – para perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. ” (Num.18417956)

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, como requer o apelante, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para restabelecer em favor do apelante a prestação jurisdicional gratuita (Lei no. 1.060/50).

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020